Tribunal: TJMT
Processo: 0010044-02.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010044-02.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR COELHO - CPF: 203.613.781-49 (APELANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), ULISSES VIGANO JUNIOR - CPF: 544.492.009-34 (APELADO), RICARDO WYPYCH - CPF: 049.154.999-79 (ADVOGADO), DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO - CPF: 655.462.619-00 (APELADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E CONTRATO DE LOCAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO A JUROS – CONSTATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – PRAZO DECADENCIAL – INAPLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES).

Se o julgador singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença, não havendo necessidade de abrir vista às partes para se manifestar sobre julgado ou documento de pleno conhecimento do autor.

Se evidente nos autos que o autor exerceu atividades relacionadas à empréstimo de dinheiro a juros, em desacordo com as normativas do Conselho Monetário Nacional, que restringem tais operações às instituições financeiras regularmente autorizadas, configura-se simulação de contrato de compra/venda e contrato de locação que dão ensejo à nulidade absoluta. Segundo entendimento do STJ, “Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação,

tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 489474 MA 2014/0057986-4).

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO CESAR COELHO contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória (Código no 188742) ajuizada em face de ULISSES VIGANO JUNIOR e DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO, bem como condenou o autor ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos requeridos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC/15).

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa – princípio da não surpresa (artigos 7o e 10 do CPC/15), requerendo seja dada a oportunidade de se manifestar sobre a prova produzida com a sentença e sobre processo diverso que foi utilizado como razão de decidir sem a oitiva das partes.

Defende a falta dos requisitos da sentença (artigo 489, §1o, do CPC/15; e artigo 93, IX, da CF), considerando que a decadência pode afastar qualquer pretensão resistida dos apelados e consequentemente, a improcedência dos pedidos em razão da suposta nulidade do negócio jurídico, não se considerando fundamentada a sentença que a deixou de enfrentar.

Alega que sem prejuízo da decadência e diante da convalidação do negócio por parte dos apelados, ao celebrarem contrato de locação e ao serem notificados pela inadimplência locatícia, quedaram-se inertes por mais de 8 (oito) anos, sendo que a convalidação é regra do artigo 175 do Código Civil.

Salienta a validade do negócio jurídico, inclusive averbado na matrícula do imóvel, gerando o direito à adjudicação, não sendo o caso de simulação (inaplicabilidade do artigo 167, §1o, II, do Código Civil), pois as partes firmaram Compromisso de Compra e Venda e Contrato de Locação, cabendo à parte adversa o ônus da prova para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

Ressalta que como o contrato foi celebrado em setembro de 2006, eventual insurgência deveria ter sido feita até setembro de 2008, o que não ocorreu, de modo que a decadência deve ser declarada por este Tribunal. Informa que, ainda que se pudesse

considerar o prazo de 4 (quatro) anos, mesmo assim o prazo decadencial já tinha operado no momento da contestação.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada nos IDs nos 30554004, 30554005, 30554006 e 30554007, postulando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios nessa fase recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA) EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Egrégia Câmara: Em suma, o apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa – princípio da não surpresa (artigos 7o e 10 do CPC/15), requerendo seja dada a oportunidade ao ora recorrente de se manifestar sobre a prova produzida com a sentença e sobre processo diverso que foi utilizado como razão de decidir sem a oitiva das partes. Defende a falta dos requisitos da sentença (artigo 489, §1o, do CPC/15; e artigo 93, IX, da CF), considerando que a decadência pode afastar qualquer pretensão resistida dos apelados e consequentemente, a improcedência dos pedidos em razão da suposta nulidade do negócio jurídico, não se considerando fundamentada a sentença que a deixou de enfrentar. Referida prejudicial não prospera. A questão sob análise trata de ação de adjudicação compulsória, em que o autor/promitente comprador exige do promitente vendedor/requeridos a outorga de escritura pública de compra e venda. Ao decidir a lide, o juiz a quo entendeu que, embora as partes tivessem pugnado, genericamente, pela produção de provas, na realidade, compulsando os autos constatou que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia estão devidamente comprovados documentalmente, não havendo, assim, a necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual julgou a causa no estado em que se encontrava, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15. Desta feita, para o deslinde da controvérsia cabia ao juiz singular apenas a análise dos documentos constantes nos autos, sendo desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental. Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 6 Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.). Como se nota, não há cerceamento de defesa, pois o juiz a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese. Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .” (g.n.). Para fundamentar a sentença, o magistrado observou o disposto no artigo 489, §1o, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando improcedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão do autor/apelante, fundamentando que: “Deveras, da análise dos documentos que instruem a inicial, notadamente o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28) celebrado em 28.9.2006 e o Contrato de Locação de imóvel (fls. 29/32), celebrado no mesmo dia, bem como das razões e documentos que instruem a contestação, resta evidente a existência de circunstâncias que comprovam a ocorrência do negócio simulado. Em primeiro lugar, por conta do preço constante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28), onde os réus teriam vendido ao autor o imóvel denominado ‘Lote no 411-A/19, com área de 8.140, 00 m2 (oito mil, cento e quarenta metros quadrados), situado no Loteamento denominado 'Loteamento Village’, no Bairro de Chácaras, Gleba Celeste 3a Parte, no Município de Sinop, MT’ pelo singelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 7 É fato público e notório que, mesmo há dez anos atrás, o valor do imóvel objeto do compromisso de compra e venda já era muito maior que o atribuído no contrato supostamente celebrado entre as partes. Também é fato público e notório que o autor Roberto César Coelho é sócio-proprietário da empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, CNPJ 03.412.664/0001-56.” (ID no 30553981). Como se nota, o julgador singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal, inclusive a alegação de decadência. Ademais, ao fundamentar a sentença, o juiz a quo também citou caso semelhante decidido em outro processo, não havendo, assim, a necessidade de abrir vista às partes, a fim de se manifestar sobre outro julgado ou o documento – “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de R C COELHO FOENTO MERCANTIL LTDA” – de pleno conhecimento do autor, conforme se vê do ID no 30553983. Vejamos o seguinte trecho da sentença: “Desse modo, embora não seja atividade própria das empresas de fomento mercantil, resta evidente que a empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, por seu sócio proprietário Roberto César Coelho, tem exercido atividades relacionadas à empréstimo de dinheiro a juros, em desacordo com as normativas do Conselho Monetário Nacional, que restringem tais operações às instituições financeiras regularmente autorizadas. Tal conduta, inclusive, já foi constatada por este juízo em outra ação que por aqui tramita (Cód. 117392), onde foi reconhecida a nulidade do negócio simulado.” (ID no 30553982) (g.n.). Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 8 JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...] 2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. [...] 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei). “[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.). “1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACORDO SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 9 EXTRAJUDICIAL – DISSENSO ENTRE AS PARTES – RECURSO DEPROVIDO.1. Não há falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva de testemunhas quando o caso versar sobre matéria apenas de direito já comprovada documentalmente. 2. Só é valido o acordo extrajudicial quando há concordância, e a devida assinatura de ambas as partes.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009128-21.2012.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) (g.n.). Logo, rejeito a prejudicial.- SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 10 VOTO (MÉRITO) EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Egrégia Câmara: Consoante se depreende dos autos, o requerente/apelante ROBERTO CESAR COELHO ajuizou a Ação de Adjudicação Compulsória (Código no 188742) em face de ULISSES VIGANO JUNIOR e DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO, alegando ter celebrado com os requeridos, em 28/09/2006, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop/MT em 20/10/2006, sob o Protocolo no 0071404, do Livro 1-C registrado sob o no 02 da Matrícula no 26.476 do Livro do Registro Geral no 02. Aduziu que o imóvel é identificado como Lote no 411-A/19, com área de 8.140,00 m2 (oito mil cento e quarenta metros quadrados), situado no Loteamento Village, no Bairro de Chácaras, Gleba Celeste 3a Parte, no Município de Sinop/MT. Esclareceu que ficou pactuado entre partes o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo imóvel a época, a ser pago através de uma entrada de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) no ato da assinatura do Compromisso e o valor remanescente de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser pago em 1o/10/2007. Ressaltou que a entrada foi paga regularmente, visto que o próprio contrato serviu como recibo de pagamento, sendo dada plena, geral e irrevogável quitação. Consignou que na mesma ocasião da assinatura do Compromisso, o ora requerente firmou Contrato de Locação do Imóvel com os requeridos, tendo por objeto o mesmo imóvel, vez que os requeridos a época eram sócios de empresas de construções e o pátio servia como depósito de maquinários e materiais. Asseverou que o contrato teve início em 28/09/2006 e término em 28/09/2007, na quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que na hipótese de os locatários não desocuparem o imóvel, os aluguéis do período deveriam continuar sendo pagos, acrescido de reajuste pelo IGPM. Informou que em 22/06/2009 foi dada ciência da inadimplência do Contrato de Aluguel, quanto ao pagamento do valor pactuado pela locação, bem como solicitação de outorga de escritura pública do referido imóvel. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 11 Destacou que não efetuou no prazo o pagamento da segunda parcela do Compromisso, haja vista que na época do vencimento daquela parcela, os requeridos, além de não se encontrarem quites com o pagamento dos aluguéis dos imóveis, suas empresas possuíam outros débitos com o requerente, de modo que esses compensariam, conforme faz prova pelos documentos anexados aos autos e que também foi considerado em sentença de Embargos de Terceiro já julgados. Afirmou que após a entrega do imóvel pelos requeridos, o requerente é quem detém a posse, dando a devida manutenção, contudo, sem ter a propriedade plena, vez que não houve a outorga da escritura pública. Argumentou que o imóvel está sendo objeto de penhora e restrições em vários processos judiciais dos requeridos, bem como de suas empresas, de modo que o ora requerente necessita constantemente defender sua posse por meio de Embargos de Terceiro, razão pela qual propôs a presente ação. Ao final, requereu a procedência da ação, o reconhecimento da compensação de dívidas existentes entre as partes, dando plena e irrevogável quitação ao contrato de promessa de compra e venda, ou caso não seja esse o entendimento, postulou autorização de depósito judicial da quantia remanescente, com as devidas correções. Ainda, requereu a declaração da adjudicação compulsória do imóvel, determinando-se ao Tabelião do Cartório do 1o Oficio da Comarca de Sinop/MT a escritura definitiva em seu nome. Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Mario Augusto Machado, julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto. Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerente. Pois bem. No caso em tela, verifica-se que as partes firmaram, em 28/09/2006, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno (ID no 30552493), registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop/MT em 20/10/2006 (ID no 30552496), registrado sob o no 02 da Matrícula no 26.476, sendo pactuado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago através de uma entrada de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) no ato da assinatura do Compromisso e o valor remanescente de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser pago em 1o/10/2007. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 12 Outrossim, consta no ID no 30552494 o Contrato de Locação celebrado entre as partes, em 28/09/2006, tendo por objeto o mesmo imóvel, na quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diante do conjunto probatório constante nos autos, possível verificar que, de fato, resta comprovada a ocorrência de negócio jurídico simulado, ou seja, empréstimo de dinheiro, mediante cobrança de juros. Ao sentenciar, o douto magistrado singular bem decidiu pela improcedência da ação de adjudicação compulsória, nos seguintes termos: “[...] A ação de adjudicação compulsória é a medida adequada para o promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura pública de compra e venda, ou obter do juízo o provimento judicial que supra a sua inércia, conforme prevê o artigo 1418 do Código Civil, in verbis: ‘Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.’ [...] No que diz respeito ao mérito da demanda, constata-se que o pedido inicial não merece acolhimento. Deveras, da análise dos documentos que instruem a inicial, notadamente o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28) celebrado em 28.9.2006 e o Contrato de Locação de imóvel (fls. 29/32), celebrado no mesmo dia, bem como das razões e documentos que instruem a contestação, resta evidente a existência de circunstâncias que comprovam a ocorrência do negócio simulado. Em primeiro lugar, por conta do preço constante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28), onde os réus teriam vendido ao autor o imóvel denominado ‘Lote no 411-A/19, com área de 8.140,00 m2 (oito mil, cento e quarenta metros quadrados), situado no Loteamento denominado 'Loteamento Village’, no Bairro de Chácaras, Gleba Celeste 3a Parte, no SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 13 Município de Sinop, MT’ pelo singelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). É fato público e notório que, mesmo há dez anos atrás, o valor do imóvel objeto do compromisso de compra e venda já era muito maior que o atribuído no contrato supostamente celebrado entre as partes. Também é fato público e notório que o autor Roberto César Coelho é sócio proprietário da empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, CNPJ 03.412.664/0001-56. No Brasil, empresas de fomento mercantil (factoring) não estão autorizadas a conceder empréstimo de dinheiro, mediante a cobrança de juros. A atividade de fomento está relacionada à prestação de serviços de assessoria empresarial, gestão e compra de direitos de crédito decorrentes de venda mercantil, dentre outras. [...] Todavia, as circunstâncias objetivas da causa demonstram que, em verdade, o que houve foi, de fato, empréstimo de dinheiro, mediante o pagamento de juros, conforme pode-se constatar da ata notarial lavrada em 16.4.2014 (fls. 97/101), pelo escrevente juramentado Elso da Trindade Junior, do 2o Ofício Notarial - Tabelionato Paracena, da comarca de Pato Branco/PR, onde constatase a existência de dívida dos réus para com a empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda’, relativas a operações de empréstimo de dinheiro a juros. Desse modo, embora não seja atividade própria das empresas de fomento mercantil, resta evidente que a empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, por seu sócio proprietário Roberto César Coelho, tem exercido atividades relacionadas à empréstimo de dinheiro a juros, em desacordo com as normativas do Conselho Monetário Nacional, que restringem tais operações às instituições financeiras regularmente autorizadas. Tal conduta, inclusive, já foi constatada por este juízo em outra ação que por aqui tramita (Cód. 117392), onde foi reconhecida a nulidade do negócio simulado. No caso, as provas dos autos indicam que, em verdade, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pagos mensalmente pelos réus ao autor, não SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 14 se referiam aos aluguéis devidos por força do ‘contrato de locação’ celebrado entre as partes, mas aos juros do empréstimo tomado por eles. Assim, as alegações esposadas pelos réus na contestação mostram-se verossímeis, corroboradas pelas provas contidas nos autos, dando conta de que o ‘Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda' celebrado em 28.9.2006 fls. 26/28 e também o ‘contrato de locação de imóvel’ (fls. 29/32), celebrado na mesma data, não passaram de mera ‘simulação’ a fim de maquiar e garantir o empréstimo contraído, por exigência do credor. De fato, ‘simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade’ . [...] Evidentemente, havendo dívida dos réus para com o autor, deve ele adotar as medidas adequadas e legítimas para recuperação de seu crédito, pelas vias legais, porquanto os negócios jurídicos simulados, como comprovado nos autos, não possuem o condão de conduzi-lo à satisfação pretendida. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial de adjudicação compulsória. [...]” (ID’s no 30553981 e no 30553982) (g.n.). Com essas considerações, de se acolher a tese dos requeridos, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, de que a Promessa de Compra e Venda serviu como garantia ao empréstimo e os aluguéis se referem aos juros do referido empréstimo, configurando, portanto, clara simulação de negócio jurídico a referida escritura, não havendo que se falar em convalidação do negócio. Ora, conforme bem exposto na sentença, há nítida demonstração no processo de que houve empréstimo de dinheiro, mediante o pagamento de juros, consoante se constata da Ata Notarial lavrada em 16/04/2014 (ID’s nos 30553968, 30553969 e 30553970), pelo escrevente juramentado ELSO DA TRINDADE JUNIOR, do 2o Ofício Notarial – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 15 Tabelionato Paracena, da Comarca de Pato Branco/PR, onde se vê a existência de dívida dos requeridos para com a empresa R.C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA, relativas à operações de empréstimo de dinheiro a juros. Diferentemente da pretensão do recorrente, no caso em tela não se aplica a decadência, pois se o negócio jurídico realizado é considerado nulo diante da demonstração da simulação ocorrida entre as partes, aplicável os artigos 167, 168 e 169, todos do Código Civil, podendo ser alegada a qualquer tempo. Vejamos: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. § 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.” (g.n.). Nesse sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 16 impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no AREsp 489474 MA 2014/0057986-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, j. 08/05/2018, DJe 17/05/2018) (g.n.). “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM CLÁUSULA DE RETROVENDA - AO CONCLUIR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI CELEBRADO NO INTUITO DE GARANTIR CONTRATO DE MÚTUO USURÁRIO E, PORTANTO, CONSISTIU EM SIMULAÇÃO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO, O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDEU À REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA DEMANDA - PACTO COMISSÓRIO - VEDAÇÃO EXPRESSA - ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL 1916 - NULIDADE ABSOLUTA - MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 104 DO DIPLOMA CIVILISTA (1916) - POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Ação de imissão de posse cumulada com ação condenatória ajuizada pelo promissário comprador em face de um dos alienantes, visando à desocupação do imóvel, bem assim ao ressarcimento dos prejuízos experimentados (aluguéis). Sentença de procedência reformada pelo Tribunal de origem, ao reputar demonstrada a simulação e o pacto comissório firmado entre as partes e, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 17 portanto, a nulidade do compromisso de compra e venda com cláusula de retrovenda, julgando improcedentes os pedidos veiculados na demanda. [...] 2. É nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916). 2.1 Impedir o devedor de alegar a simulação, realizada com intuito de encobrir ilícito que favorece o credor, vai de encontro ao princípio da equidade, na medida em que o ‘respeito aparente ao disposto no artigo 104 do Código Civil importaria manifesto desrespeito à norma de ordem pública, que é a do artigo 765 do mesmo Código’, que visa, a toda evidência, proteger o dono da coisa dada em garantia (Cf. REsp no 21.681/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 03/08/1992) 2.2 Inexiste para o interessado na declaração da nulidade absoluta de determinado negócio jurídico, o ônus de propor ação ou reconvenção, pois, tratando-se de objeção substancial, pode ser arguida em defesa, bem como pronunciada ex officio pelo julgador. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (STJ, REsp 1076571/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014) (g.n.). “NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. PRESCRIÇÃO. 1. O negócio jurídico nulo, diferentemente do anulável, não se convalesce pelo decurso do tempo, o que significa que não está sujeito aos prazos decadenciais previstos para as ações anulatórias. [...]” (TJ-MA, 4a CÂMARA CÍVEL, RAC 00002643420158100035 MA 0196872018, Relator: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, j. em 25/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019) (g.n.). SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 18 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Conforme o artigo 166, inciso IV, c/c o artigo 169, ambos do Código Civil, o negócio jurídico que não reveste a forma prescrita em lei é nulo, insuscetível de confirmação, e não convalesce pelo decurso do tempo, de modo que não há falar em decadência. [...]” (TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002031-73.2011.8.11.0018, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 23/05/2018, DJE 04/06/2018). “AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - TRATANDO-SE DE CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO, O QUAL, UMA VEZ RECONHECIDO, É NULO DE PLENO DIREITO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO INVOCADO, TENDO EM VISTA QUE O NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADAMENTE SIMULADO NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO NEM ESTÁ SUJEITO A PRAZOS PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL - DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, 8a Câmara Cível, AI: 00655212820168190000, Relator: Des(a). ADRIANO CELSO GUIMARÃES, j. em 12/12/2017). Nestes termos, de se concluir que em se tratando de negócio jurídico simulado (agiotagem), ou seja, negócio nulo, não se convalesce pelo decurso do tempo, o que significa que não se encontra sujeito ao prazo decadencial. Diante do exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0010044-02.2013.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT CAL 19 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal. É como voto.-/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020